Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-24.2017.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0002147-24.2017.8.11.0033)
Vistos etc.
Considerando a interposição do Agravo Interno, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Evolua-se a classe de Apelação para Agravo Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora